Tribunal: TJSP
Processo: 2268065-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE NUMERÁRIO EM PODER DA EMPRESA DEVEDORA - Admissibilidade - Dinheiro que é o primeiro na ordem dos bens penhoráveis - Alegação de que se pretendia utilizar a quantia para pagar folha de pagamento não a transforma em verba alimentar - A observar-se que a execução se processa no interesse do credor - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.